Tribunal: TJSP
Processo: 0013434-42.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e roubo - autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – penas e regime bem aplicados – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013434-42.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO DA SILVA COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e
negaram provimento, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada. Mantém-se a
prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra. Oportunamente, se porventura
transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
2
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050
Apelante: Ricardo da Silva Coelho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16609
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado e roubo -
autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
penas e regime bem aplicados recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO DA SILVA COELHO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 130/138, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, § 4o, II, e
art. 157, “caput”, ambos do Código Penal, a pena de 6 anos, 4
meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento
de 14 dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 149/154. Pugna
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do roubo
para furto simples, fosse afastada a qualificadora relativa a
escalada e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Regularmente processado o recurso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
3
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 255/264),
pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 185/187), opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O
recurso
interposto
não
merece
provimento.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Apelante, não havendo que se falar em insuficiência
probatória e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, afirmou que entrou na
primeira casa pulando o muro e ingressou por uma janela e
subtraiu R$ 100,00 e um relógio. Afirmou que pulou para a casa
vizinha, mas não encontrou nada, viu uma mulher fazendo
faxina, mas não a abordou, então pulou o muro de volta e foi
embora.
Vale esclarecer que na fase policial o Réu
afirmou ter abordado a mulher na segunda casa, que a segurou
pelo braço e foram para o andar de cima da casa, mas escutou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
4
vizinho falando alto e saiu rapidamente.
A vítima Fernando, em juízo, reconheceu
o Réu e afirmou que estava no andar de cima de sua residência
e que ouviu barulho no andar de baixo, então desceu e viu o Réu
em seu quintal, pulando a janela para fora da casa e pulando o
muro para a casa vizinha. Afirmou ter acionado os seguranças e
quando saiu da casa encontrou a outra vítima chorando,
afirmando que ele havia entrando na casa também e fugido de
carro. Afirmou que o Réu subtraiu R$ 100,00 e um relógio de sua
residência.
A
vítima
Maria
Sirlene,
em
juízo,
reconheceu o Réu e afirmou que quando saiu no quintal o Réu a
abordou, mando entrar e ir para o andar de cima, segurando
pelos ombros. Afirmou que ele começou a revirar as gavetas e
que subtraiu um relógio, depois a colocou em um quarto e fugiu.
Afirmou que o Réu para fugir pulou o muro de aproximadamente
dois metros.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
5
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Na hipótese em tela, o roubo e o furto
qualificado mediante escalada restaram comprovados com os
depoimentos.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste, não havendo que se falar em absolvição por falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
6
provas ou em desclassificação do delito de roubo para furto.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção dos crimes por ele
cometidos, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A penas-base foram fixadas acima do
mínimo legal pelos maus antecedentes corretamente.
Na segunda fase, com o reconhecimento
da agravante relativa a reincidência e a atenuante relativa a
confissão, a pena foi compensada apenas quanto ao furto.
Quanto ao roubo, com o reconhecimento
da reincidência, a pena foi aumentada em 1/6 corretamente.
Por fim, correto o reconhecimento da
continuidade delitiva e o aumento da pena do roubo em 1/6.
O regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, dada a evidente periculosidade dos ora
Apelantes, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013434-42.2019.8.26.0050 -Voto no 16609
7
autos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como
foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator